Tribunal: TJMT
Processo: 1013748-49.2018.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013748-49.2018.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/Importação, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), D.L.PINOTTI TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 10.398.278/0001-12 (RECORRIDO), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), D.L.PINOTTI TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 10.398.278/0001-12 (JUIZO RECORRENTE), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ICMS – REGIME DE APURAÇÃO DO IMPOSTO – ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO E ESTIMATIVA COMPLEMENTAR – ALTERAÇÃO DE ASPECTOS DA NORMA TRIBUTÁRIA QUE CONTRARIA A NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR – SENTENÇA RATIFICADA.

Apesar de a autorização para a cobrança por regime de estimativa ser regulada por normas complementares, tal atribuição não pode se dar ao arrepio do princípio da estrita legalidade tributária, segundo a qual elementos típicos do tributo devem ser estipulados por lei em sentido estrito, o que não ocorre na hipótese telada, tendo em vista que a cobrança se deu com base em disposições contidas em Decreto.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada pela D L Pinotti Transportes Ltda. em face do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido formulado na inicial para declarar a ilegalidade dos créditos tributários inseridos na Conta Corrente Fiscal da Requerente a título de ICMS Estimativa por Operação e Complementar Estimativa.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado para este Tribunal de Justiça, por força do art. 496, I, do CPC..

A Procuradoria-Geral de Justiça, deixou de opinar por não verificar a existência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial, (id. 170007161).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme consta do relatório, trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada pela D L Pinotti Transportes Ltda. em face do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido formulado na inicial para declarar a ilegalidade dos créditos tributários inseridos na Conta Corrente Fiscal da Requerente a título de ICMS Estimativa por Operação e Complementar Estimativa.

Denota-se, dos autos, que D L Pinotti Transportes Ltda. ajuizou a Ação Anulatória de Débito Fiscal em face do Estado de Mato Grosso, sustentando, em sua inicial, que é pessoa jurídica de direito privado, que tem como objeto social o transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, estando sujeita ao recolhimento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias – ICMS.

Asseverou que, no ano de 2013, a SEFAZ/MT enviou o Aviso de Cobrança Fazendário (ACF) nº 50760/54/28/2017, que abrange os DAR’s sob o nº 999/05.390.990-50, 999/05.543.950-71, 999/05.724.066-08 e 999/06.534.677-39, exigindo o recolhimento de suposto débito tributário no valor total de R$ 259.410,84 (Duzentos e Cinquenta Nove Mil reais e Quatrocentos e Dez reais e Oitenta e Quatro Centavos), os quais lhe exigiram o arbitrário ICMS Estimativa por Operação Simplificada – ICMS Carga Tributária Média.

Aduziu que foi incluída de ofício pelo Fisco Estadual e está recolhendo ICMS por meio do Regime de Estimativa Simplificado (Carga Média), previsto no RICMS/MT, ato esse que alega ser ilegal, inconstitucional e extremamente prejudicial às suas atividades, não lhe restando alternativa senão a propositura da presente demanda para resguardar os seus direitos.

O Juízo de piso, ao analisar os pedidos formulados na inicial, julgou-os procedentes, nos seguintes termos:

ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS pleiteados, confirmando a medida antecipatória anteriormente deferida, para declarar a ilegalidade dos créditos tributários inseridos na Conta Corrente Fiscal da Requerente a título de ICMS Estimativa por Operação e Complementar Estimativa, extinguindo-se os créditos tributários constituídos, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. (Sic id. 69489276 - pág. 5)

De início, impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao Reexame Necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Desse modo, passo ao exame da matéria dos autos originários, cuja sentença está submetida ao crivo do Reexame Necessário.

Voltando os olhos à questão de fundo, o caso vertente comporta a concessão da segurança, com a consequente manutenção da sentença, porque, como bem observado pelo Juiz singular, débitos constituído se deram de forma ilegal, uma vez que referido lançamento se deu com base nos artigos 87-J-6 e seguintes do RICMS/MT, regulamentados pelo Decreto nº 2.734/2010 (ICMS Estimativa por Operação Simplificada – ICMS Carga Média), criando, indubitavelmente, novas espécies tributárias.

A instituição do regime de cobrança do ICMS por estimativa, a Lei Complementar nº 87/96 impõe ao legislador estadual a observância de regras específicas, quais sejam, porte ou atividade do estabelecimento que justifique o regime; periodicidade do pagamento das parcelas, cujo cálculo será feito por estimativa; existência de um determinado período; e a garantia de impugnação desse cálculo mediante a instauração de processo que assegure o contraditório.

Assim, a Lei Complementar nº 87/96 admitiu o cálculo do imposto por estimativa nas operações em que sua apuração se torna difícil em função do porte ou da atividade do estabelecimento, de modo que o objetivo é justamente permitir sua contribuição, facilitando a apuração do valor devido. Entrementes, ela a Lei Complementar nº 87/96 admitiu o cálculo do imposto por estimativa nas operações em que sua apuração torna-se difícil em função do porte ou da atividade do estabelecimento, de modo que o objetivo é justamente permitir sua contribuição, facilitando a apuração do valor devido.

Logo, embora a autorização legal para que a cobrança por regime de estimativa seja regulada por normas complementares, é certo que tal atribuição não pode se dar ao arrepio do princípio da estrita legalidade tributária, segundo a qual os elementos típicos do tributo devem ser estipulados por lei em sentido estrito, o que não ocorre na hipótese dos autos, visto que a base de cálculo do ICMS Complementar estimado foi fixada por norma infra legal, qual seja, o Decreto nº 2.734/2010.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Veja-se:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – ICMS - REGIME DE APURAÇÃO DO IMPOSTO - ICMS ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO E ICMS ESTIMATIVA COMPLEMENTAR - CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – INOCORRÊNCIA - INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DOS ARTS. 87-J A 87-J-5 DO RICMS/MT – ALTERAÇÃO DE ASPECTOS DA NORMA TRIBUTÁRIA QUE CONTRARIA A NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR – ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA – NULIDADE DOS DÉBITOS QUESTIONADOS – PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA EM REEXAME RATIFICADA EM TODOS SEUS TERMOS. 1 – Há de ser rejeitada a preliminar de carência de ação, por ausência de interesse processual, porque se o ato normativo produziu efeitos concretos e imediatos, ameaçando de lesão ou lesando direitos subjetivos – como ocorreu com edição do Decreto 2.734/2010 –, há que se admitir processualmente a utilização do mandamus pelo lesado. Ressalte-se, ainda mais, que a inconstitucionalidade foi arguida pelos impetrantes na forma incidental, não dando azo ao exame abstrato da norma, o que, por si só, afasta a tese de que o mandado de segurança foi impetrado contra lei em tese. 2 -
Apesar de a autorização para a cobrança por regime de estimativa ser regulada por normas complementares, tal atribuição não pode se dar ao arrepio do princípio da estrita legalidade tributária, segundo a qual elementos típicos do tributo devem ser estipulados por lei em sentido estrito, o que não ocorre na hipótese telada, tendo em vista que a cobrança se deu com base em disposições contidas em Decreto – Decreto 2.734/2010.
3 – Uma vez reconhecida a ilegalidade do regime de cobrança, por desobediência a princípios constitucionais, a nulidade dos débitos, cujos cálculos foram apresentados na via mandamental, é medida que se impõe”. (ReeNec 156691/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/12/2015, Publicado no DJE 25/01/2016).

Por tais considerações, faz-se mister a ratificação da sentença que concedeu a segurança.

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença, sob Reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2023